Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703927-23.2021.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEVI VERISSIMO DE SOUZA EMBARGADO: ESMERALDA HENRIQUE DOS SANTOS, JONALDO ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. sobre o pedido de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, feito em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator